Tribunal: TJBA
Processo: 8150547-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150547-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CORTES COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO RANGEL SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

EMENTA:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Notificação extrajudicial. Constituição válida da mora. Alegação de abusividade contratual. Inocorrência. Capitalização de juros. Possibilidade. Juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, declarando a rescisão do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor da credora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve regular constituição em mora da devedora fiduciante, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual; e (ii) saber se há cláusulas abusivas no contrato que possam descaracterizar a mora ou impedir a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS), fixou a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal do devedor, para a comprovação da mora.
4. A revisão de cláusulas contratuais é admitida como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, mas a abusividade apenas nos encargos do período de normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora (STJ, REsp 1.061.530/RS).

5. No caso concreto, não se verificou abusividade nos juros remuneratórios, fixados em percentual inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período, tampouco previsão de comissão de permanência.
6. A capitalização mensal de juros, expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, é válida segundo a jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS).

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51; CC/2002, art. 591; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1132, repetitivo); STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.